Tribunal: TJPA
Processo: 0806157-18.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806157-18.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ISABELLE BITAR LELIS DOS SANTOS DE MENDONCA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEPRESSÃO GRAVE RESISTENTE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. USO EXCLUSIVO EM AMBIENTE CLÍNICO. ROL DA ANS NÃO TAXATIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que manteve tutela provisória determinando o fornecimento do medicamento SPRAVATO à autora, diagnosticada com depressão grave e resistente. Prescrição médica aponta necessidade de administração hospitalar controlada, em razão da ineficácia de tratamentos anteriores e risco de agravamento do quadro clínico com ideação suicida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a operadora de plano de saúde está obrigada a fornecer medicamento não previsto no rol da ANS, quando prescrito para tratamento de doença coberta pelo contrato, com indicação de uso hospitalar, diante de sua necessidade comprovada por laudos médicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O rol da ANS possui natureza exemplificativa, nos termos da Lei nº 14.454/2022, sendo obrigatória a cobertura de tratamentos prescritos com base em evidência científica e plano terapêutico individualizado.

4. O medicamento SPRAVATO possui registro na ANVISA, é indicado para depressão resistente e exige administração em ambiente clínico, sob supervisão médica, o que afasta sua classificação como medicamento de uso domiciliar.

5. A negativa de cobertura por ausência no rol da ANS revela-se abusiva e afronta os princípios do CDC, quando não acompanhada de justificativa técnica ou científica plausível.

6. A presença dos requisitos do art. 300 do CPC justifica a concessão da tutela provisória, diante da gravidade do quadro clínico da autora e do risco de dano irreparável.

7. Ausência de argumento novo no agravo interno capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, razão pela qual se mantém o entendimento anteriormente proferido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A operadora de plano de saúde está obrigada a fornecer medicamento prescrito para tratamento de enfermidade coberta pelo contrato, mesmo que ausente no rol da ANS, desde que haja prescrição fundamentada e necessidade comprovada por laudos médicos. 2. A administração hospitalar do medicamento afasta a alegação de exclusão contratual por uso domiciliar. 3. A recusa de cobertura com base exclusiva na ausência no rol da ANS é abusiva à luz da Lei nº 14.454/2022 e do CDC.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CDC, arts. 4º, 6º, I e VIII, e 51; Lei nº 9.656/1998, arts. 10, §§ 12 e 13; Lei nº 14.454/2022; CPC/2015, arts. 300 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, REsp 1.886.929/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 08.06.2022; TJDFT, Acs. nºs 1966490 e 1853074; TJ-SP, AI 2161954-84.2024.8.26.0000
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM:
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806157-18.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:
ISABELLE BITAR LELIS DOS SANTOS DE MENDONCA

DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA: ID 26031834

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, diante do seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por esta Relatora no
ID

26031834
, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora recorrente em desfavor de
ISABELLE BITAR LELIS DOS SANTOS DE MENDONÇA
, em face de decisão interlocutória proferida nos autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS proposta pela parte ora agravada (Proc. nº 0815275-85.2025.8.14.0301).

Em breve retrospecto, o Juízo de origem deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar que a agravante fornecesse, no prazo de cinco dias, o medicamento SPRAVATO à autora, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao montante de R$ 50.000,00, diante da urgência do quadro clínico e da plausibilidade do direito alegado. Transcrevo a parte pertinente da mencionada decisão
(ID 138251018 – autos de origem)
:

“(...) - Decisão –

Cuidam os presentes autos de ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Dano Moral ajuizada por ISABELLE BITAR LELIS DOS SANTOS DE MENDONÇA em face de UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Aduz a autora, em epítome: que é beneficiária do plano de saúde da requerida; que foi diagnosticada com depressão grave; que há indicação médica para o uso de medicamento SPRAVATO, cujo fornecimento foi negado pela ré.

DECIDO.

Passo a análise da tutela provisória pleiteada.

Analisando a inicial, os documentos e tudo o mais que se encontra nos autos, verifica-se que estão demonstrados de modo cristalino os requisitos legais para a concessão da tutela provisória. Presentes os pressupostos do artigo 300 do Código de Processo Civil do Brasil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. As provas trazidas para os autos são deveras convincentes e clamam pela tutela provisória.

No caso em análise, não resta dúvidas a respeito do dano irreparável que poderá vir sofrer a parte autora caso não receba o tratamento médico adequado.

Acerca do caso, oportuno colacionar o seguinte aresto:

(...)

No caso em análise, o laudo médico colacionado no ID nº 137735403 conclui pela ineficácia dos tratamentos anteriores, bem como atesta que o medicamento deve ser aplicado em ambiente controlado no hospital, o que demonstra a injusta negativa pela ré baseada na exclusão assistencial de fornecimento do medicamento para tratamento domiciliar.

É de prudência, salvaguardada pela presença robusta de documentos e contexto fático que avigoram a presença do fumus boni juris, deferir a tutela provisória pleiteada.

Assim sendo, DEFIRO o pedido de tutela provisória, para fins de que a ré forneça o medicamento SPRAVATO, conforme indicação médica, dentro do prazo de 5 dias. Em caso de descumprimento, arbitro multa diária no valor de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 50.000,00.

Cite(m)-se o (a)(s) requerido(a)(s), para contestar(em) todos os termos do pedido, se assim o desejar(em), dentro do prazo de 15 (quinze) dias, devendo constar no mandado que, não sendo contestados todos os termos do pedido, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor(a)(es) (artigo 344, do CPC). Expeça-se tudo o que for necessário para o cumprimento desta decisão.

Cumpra-se o mandado em regime de urgência.

Servirá o presente por cópia digitada como mandado, na forma do Provimento n°003/2009 da Corregedoria da Região Metropolitana de Belém.

Intimem-se. Cumpra-se.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JOSINEIDE GADELHA PAMPLONA MEDEIROS

Juíza de Direito titular da 1ª Vara Cível e Empresarial da Capital”.

Irresignada, a UNIMED interpôs recurso de agravo de instrumento
(ID 25862366)
sustentando que a decisão recorrida, a qual deferiu tutela antecipada para o fornecimento do medicamento SPRAVATO, mostra-se ilegal, pois o referido fármaco é de uso domiciliar e não integra o rol taxativo de procedimentos obrigatórios da ANS. Alega, ainda, que a manutenção da decisão ensejaria grave desequilíbrio atuarial, incentivando pedidos judiciais semelhantes, em afronta ao princípio da legalidade contratual. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante o periculum in mora inverso, e, ao final, pela integral reforma da decisão, a fim de afastar a obrigação de custeio do tratamento indicado.

Proferi a decisão monocrática de
ID 26031834
conhecendo e desprovendo o recurso interposto, conforme a ementa abaixo transcrita:

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO SPRAVATO. TRATAMENTO DE DEPRESSÃO GRAVE E RESISTENTE. ADMINISTRAÇÃO EXCLUSIVA EM AMBIENTE HOSPITALAR. NECESSIDADE COMPROVADA. ROL DA ANS. LEI Nº 14.454/2022. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória para determinar o fornecimento do medicamento SPRAVATO à autora Isabelle Bitar Lelis dos Santos de Mendonça, diagnosticada com depressão grave e resistente a múltiplos tratamentos. A decisão impugnada fundamentou-se na gravidade do quadro clínico, na ineficácia dos tratamentos anteriores, na prescrição médica expressa e na necessidade de aplicação do fármaco em ambiente hospitalar, com monitoramento profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a decisão que determinou, em sede de tutela provisória, o fornecimento do medicamento SPRAVATO por plano de saúde, ainda que não incluído no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, diante da comprovada necessidade clínica e da exigência de administração hospitalar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre a autora e a operadora de saúde é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ, sendo abusiva a negativa de cobertura baseada exclusivamente na ausência do medicamento no rol da ANS, quando preenchidos os requisitos legais.

A Lei nº 14.454/2022 alterou o art. 10 da Lei nº 9.656/1998, estabelecendo que o rol da ANS é exemplificativo e que a cobertura deve ser garantida quando houver evidência científica da eficácia do tratamento ou recomendação de entidade técnica reconhecida.

O medicamento SPRAVATO possui registro na ANVISA, é indicado especificamente para depressão resistente ao tratamento e exige administração controlada em ambiente hospitalar, conforme prescrição médica e a própria bula do fármaco.

Os laudos médicos atestam que a autora preenche todos os critérios diagnósticos de depressão resistente e que os tratamentos anteriores mostraram-se ineficazes, sendo o SPRAVATO a única alternativa com resposta clínica esperada e urgente.

A operadora do plano de saúde não apresentou justificativa técnica ou científica para a recusa da cobertura, limitando-se à alegação de ausência do medicamento no rol da ANS, o que contraria a legislação vigente e a jurisprudência dominante.

A jurisprudência dos Tribunais reconhece a obrigação dos planos de saúde de fornecer medicamentos não listados na ANS quando comprovada a necessidade clínica, especialmente em casos de risco à vida ou à saúde do paciente, e quando a administração é hospitalar.

A decisão agravada observou os requisitos do art. 300 do CPC, demonstrando a probabilidade do direito e o perigo de dano, sendo escorreita sua manutenção para garantir o direito à saúde e à vida da agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A operadora de plano de saúde está obrigada a fornecer o medicamento SPRAVATO, prescrito para tratamento de depressão resistente, mesmo não incluído no rol da ANS, desde que comprovada sua eficácia e necessidade por laudo médico.

A exigência de administração do SPRAVATO em ambiente hospitalar sob supervisão médica afasta a alegação de uso domiciliar e reforça a obrigação de cobertura pelo plano de saúde.

A negativa de cobertura baseada exclusivamente na ausência do medicamento no rol da ANS é abusiva, nos termos da Lei nº 14.454/2022 e do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CDC, arts. 4º, 6º, I e VIII, e 51; Lei nº 9.656/1998, arts. 10, §§ 12 e 13; Lei nº 14.454/2022; CPC/2015, arts. 300 e 932, IV e V, “a”.

Jurisprudência relevante citada: STF, REsp 1.886.929/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 08.06.2022; STJ, Súmula 608; TJDFT, Acórdão 1966490, 0711386-74.2024.8.07.0001, Rel. Fábio Eduardo Marques, j. 06.02.2025; TJDFT, 0719921-66.2023.8.07.0020, Rel. Maria Ivatônia, j. 25.04.2024; TJ-SP, AI 2161954-84.2024.8.26.0000, Rel. Carlos Castilho Aguiar França, j. 02.07.2024”.

Irresignada, UNIMED interpôs o agravo interno de
ID 26544959
no qual pleiteia a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento anteriormente interposto, sustentando que a negativa de fornecimento do medicamento SPRAVATO à agravada decorre do seu regular exercício contratual e legal, por se tratar de medicamento de uso domiciliar, expressamente excluído do rol de coberturas obrigatórias. Alega que a decisão recorrida desconsiderou os argumentos e fundamentos legais apontados, afrontando os princípios da legalidade contratual, do equilíbrio atuarial e da segurança jurídica. Invoca, ainda, a taxatividade do rol da ANS e a inexistência de previsão normativa para o fornecimento compulsório do fármaco. Requer, ao final, a reforma da decisão monocrática ou seu reexame pelo colegiado.

Contrarrazões apresentadas pela agravada no
ID 26909529
, em que sustenta, em síntese, a abusividade da negativa de cobertura do medicamento SPRAVATO pela UNIMED, por se tratar de tratamento prescrito por profissional habilitado, necessário, urgente e não domiciliar, sendo indevida a recusa sob fundamento contratual. A agravada reitera que o medicamento possui registro na ANVISA e deve ser administrado exclusivamente em ambiente clínico, o que afasta a alegação de exclusão legal. Invoca jurisprudência pacífica quanto à obrigatoriedade de cobertura nesses casos, aponta a presença dos requisitos da Lei nº 14.454/2022 e, por fim, requer a aplicação de multa por litigância de má-fé diante do caráter protelatório do recurso.

Vieram-me os autos conclusos.

É o que importa a relatar.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno,
resta evidenciado das razões recursais que a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu
, a agravante
não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação da decisão recorrida
, tão somente reiterando argumentos já discutidos no bojo da peça recursal.

Cinge-se a controvérsia à obrigatoriedade de a operadora de plano de saúde UNIMED custear o fornecimento do medicamento SPRAVATO (esketamina) à autora, prescrito para tratamento de depressão resistente.

A recorrente alega que o medicamento SPRAVATO tem uso domiciliar e não integra o rol taxativo da ANS, sendo, portanto, indevida sua cobertura; já a agravada sustenta que, diante da gravidade do quadro clínico, da prescrição médica e da exigência de aplicação em ambiente controlado, o fornecimento é obrigatório, conforme a Lei nº 14.454/2022.

Em que pese a irresignação da agravante, verifica-se que a decisão interlocutória recorrida, ao conceder tutela provisória de urgência, está devidamente respaldada pelos elementos constantes nos autos, os quais demonstram, com clareza, a presença dos requisitos autorizadores previstos no art. 300 do Código de Processo Civil: probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Da análise dos autos, constata-se
a agravada é portadora de quadro clínico gravíssimo de Depressão Grave Recorrente, Resistente aos Tratamentos (CID-10 F-33.2), conforme amplamente documentado nos laudos médicos constantes dos ID’s 137735402 e 137735403
, os quais evidenciam o agravamento contínuo da condição da autora, a ausência de resposta satisfatória aos diversos fármacos anteriormente prescritos e a consequente indicação terapêutica do uso da esketamina intranasal como medida imprescindível para o controle do quadro depressivo resistente, inclusive com manifestações de ideação suicida, conforme o trecho que destaco a seguir:

(...) A PACIENTE ISABELLE BITTAR LELIAS DOS SANTOS MENDONÇA, NASCIDA EM 05-01-1979, É PORTADORA DE DEPRESSÃO RESISTENTE AO TRATAMENTO (DRT) CONFORME PROTOCOLOS CLÍNICOS. ELA PREENCHE TODOS OS CRITÉRIOS PARA O DIAGNÓSTICO DA CONDIÇÃO, QUE ATINGA UM TERÇO DOS PACIENTES DEPRESSIVOS, CONFORME APONTA A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PSIQUIATRIA (ABP). JÁ FEZ USO DE DIVERSOS ANTIDEPRESSIVOS E POTENCIALIZADORES ANTIDEPRESSIVOS AO LONGO DA VIDA, JAMAIS LOGRANDO MELHORA CLÍNICA SATISFATÓRIA. NOS ÚLTIMOS MESES, OBSERVA-SE UM AGRAVAMENTO SIGNIFICATIVO DE SEU QUADRO CLÍNICO, CARACTERIZADO POR REBAIXAMENTO PRONUNCIADO DE HUMOR, ELEVADÍSISMA ANSIEDADE, APATIA, ANEDONIA (INCAPACIDADE DE VIVENCIAR PRAZER), HIPOPRAGMATISMO, INÚMERAS ALTERAÇÕES COGNITIVAS E DISCURSO COM PENSAMENTOS DE MENOS VALIA. APRESENTA TAMBÉM DIFICULDADES DE MEMORIZAÇÃO E CONCENTRAÇÃO, O QUE TEM COMPROMETIDO SIGNIFICATIVAMENTE A SUA ROTINA PROFISSIONA / PRODUTIVIDADEL E QUALIDADE DE VIDA. APESAR DE DIVERSOS TRATAMENTOS COM DIFERENTES ANTIDEPRESSIVOS E POTENCIALIZADORES NO DECORRER DO TEMPO, INCLUINDO BUPROPIONA, ESCITALOPRAM, VENLAFAXINA, DULOXETINA, DESVENLAFAXINA, ENTRE OUTROS, NÃO HOUVE RESPOSTA/ REMISSÃO SATISFATÓRIA. ATUALMENTE, A PACIENTE ESTÁ EM USO DE DESVENLAFAXINA 100 MG; ARIPIPRAZOL 10 MG; LAMOTRIGINA 200 MG; ARMODAFINILA 250 MG, ALCANÇANDO A DOSE MÁXIMA TOLERADA DESSES MEDICAMENTOS, PORÉM SEM MELHORA CLÍNICA. EXISTEM MARCANTES PREJUÍZOS À VIDA SOCIAL E LABORAL. (...)

O medicamento indicado é de uso controlado, com previsão expressa de administração em ambiente clínico, sob supervisão constante de profissional da saúde, conforme determina a própria bula registrada na ANVISA
(ID 141209825 - Pág. 2)
, o que, por si só, já descaracteriza a tese de ser um fármaco de uso domiciliar, afastando o fundamento central da negativa sustentada pela operadora.

Importante observar que, embora as operadoras de plano de saúde não possam ser responsabilizadas pela integralidade da política de saúde, cuja titularidade é do Estado, devem, contudo, cumprir fielmente as obrigações contratualmente assumidas, não podendo se esquivar da cobertura de tratamento necessário à preservação da vida e da saúde do beneficiário, especialmente quando a moléstia encontra-se coberta pelo contrato, como é o caso dos transtornos depressivos.

Neste sentido, a recusa de fornecimento de medicamento necessário à preservação da saúde e da vida do paciente, sob o pretexto de ausência no rol da ANS, revela-se abusiva, por violar a função social do contrato e colocar o consumidor em desvantagem excessiva, conforme os artigos 4º e 51 do Código de Defesa do Consumidor. A jurisprudência dominante aponta nessa direção:

Ementa: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE . AUTOGESTÃO. MEDICAMENTO SPRAVATO. FORNECIMENTO AMBULATORIAL. QUADRO DEPRESSIVO GRAVE RESISTENTE . RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. LEI N. 9.656/98 . ROL DE PROCEDIMENTOS EDITADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. IRRELEVÂNCIA. TRATAMENTO PROPOSTO PELO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE . NECESSIDADE E URGÊNCIA COMPROVADAS. INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS. ILICITUDE DA RECUSA. COBERTURA DEVIDA . 1. O Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula n. 608, pacificou entendimento no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 1 .1. A empresa do plano de saúde como entidade de autogestão não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. 2. A Lei n . 9.656/1998, ao tratar sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e ao estabelecer o plano-referência, prevê a competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar para definir a amplitude das coberturas (art. 10, § 4º). 3 . Com o advento da Lei n. 14.454/2022, ficou estabelecido que o rol de procedimentos previsto na Resolução Normativa n. 465/2021 ostenta natureza apenas exemplificativa, de modo que as operadoras de planos de saúde somente podem indeferir a cobertura de exames, tratamentos, terapias e medicamentos não previstos na lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar, desde que ausentes (i) a comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou (ii) as recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais . 4. Não obstante seja permitido às operadoras de planos de saúde definir contratualmente a exclusão de cobertura de tratamento para determinadas doenças, não se pode perder de vista o fato de que, em se tratando de enfermidade abrangida contratualmente, a recusa de emissão de autorização para a realização de tratamento prescrito pelo médico assistente deve vir, necessariamente, acompanhada de justificativa técnica, não podendo a administradora do plano de saúde basear-se unicamente no fato de não haver previsão no rol de coberturas mínimas editado pela ANS. 4.1 . Em observância aos fins sociais do contrato, incumbe à ré garantir o direito à saúde, reconhecendo a competência do médico responsável pelo acompanhamento da autora, para determinar a extensão de suas necessidades, sendo ilícita a recusa da emissão da respectiva autorização de cobertura pela operadora do plano de saúde. 5. Observado, no caso concreto, que a operadora do plano de saúde, ao se recusar a emitir autorização para cobertura do tratamento ambulatorial com o fármaco SPRAVATO (Cloridrato de Escetamina Intranasal), prescrito para redução dos sintomas depressivos resistentes e redução do risco de autoextermínio, limitou-se a afirmar que o procedimento recomendado não se encontra previsto no rol editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, sem indicar qualquer justificativa de caráter técnico ou científico para tanto, tem-se por configurada a ilicitude de sua conduta. 6 . Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários de sucumbência majorados. (TJ-DF 0734823-81.2023 .8.07.0001 1839656, Relator.: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 05/04/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 23/04/2024)

Agravo de instrumento – Obrigação de fazer - Plano de saúde – Fornecimento de medicamento Spravato -Diagnóstico de transtorno depressivo recorrente, com quadro de depressão resistente e ideação suicida. Expressa indicação médica – Insurgência do plano de saúde contra decisão que deferiu a tutela de urgência – Recusa abusiva – Medicamento que não é de uso domiciliar, mas restrito, devendo ser administrado em ambiente hospitalar e com acompanhamento por profissional da saúde – Perigo de dano irreparável diante do estado de saúde da agravada - Sessões de Estimulação Magnética Transcraniana que não foram objeto de pedido médico e deve ser afastada - Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21619548420248260000 Caçapava, Relator.: Carlos Castilho Aguiar França, Data de Julgamento: 02/07/2024, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2024)

Ementa: CONSUMIDOR. PLANO/SEGURO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SPRAVATO. USO HOSPITALAR/AMBULATORIAL. NEGATIVA ILÍCITA. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS CONTIDOS NO § 13 DO ART. 10 DA LEI 9 .656/98 PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO CONTIDO NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei 14 .454 que alterou a Lei 9.656 impôs, por um lado, ao médico que justifique de maneira detalhada e lastreada em robusta evidência científica sua prescrição para determinado paciente, e, por outro, que os planos/seguros de saúde analisem as justificativas apresentadas para averiguar se se ajustam ou não aos incisos I ou II do § 13 do artigo 10 da Lei 9656, não sendo mais legítimo apenas dizer que o medicamento não consta do Rol de Procedimentos da ANS. 2. No caso, a pretensão deduzida pela autora em juízo atendeu, de maneira completa, ao contido no § 13 do artigo 10 da Lei 9656, uma vez que trouxe sólido relatório médico, detalhando a história clínica da paciente, evidências científicas, além de definição de plano terapêutico, demonstrando, de maneira inequívoca, a necessidade da administração do medicamento spravato, mesmo que não contido no Rol de Procedimentos da ANS . Desse modo, a resistência do seguro saúde réu à pretensão deduzida pela autora em juízo no sentido de ser-lhe fornecido o medicamento spravato não se mostra justificada, motivo pelo qual a r. sentença deve ser mantida. 3. Recurso conhecido e desprovido (TJ-DF 0719921-66.2023.8.07 .0020 1853074, Relator.: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 25/04/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 08/05/2024)

Ademais, a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça consagra a incidência do CDC nas relações entre operadoras de plano de saúde e consumidores, excetuando-se apenas os contratos geridos por autogestão. Transcrevo:

SÚMULA 608 STJ
:
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

Logo, a cláusula contratual que restringe cobertura ao rol da ANS, quando este é exemplificativo, como atualmente o é, por força da Lei nº 14.454/2022, que alterou o § 13 do art. 10 da Lei nº 9.656/1998, revela-se abusiva e, portanto, nula de pleno direito.

Com efeito, a nova legislação estabelece que, mesmo não incluído no rol da ANS, o tratamento prescrito deverá ser autorizado quando houver (i) comprovação de eficácia com base em evidências científicas e plano terapêutico, ou (ii) recomendação por agência de avaliação de tecnologias em saúde com renome internacional ou pela CONITEC.

Ressalte-se, por oportuno, que o perigo de dano é notório, dada a condição crítica da agravada, cuja vida e integridade psíquica encontram-se comprometidas pela ausência de resposta terapêutica aos fármacos convencionais e pela recorrência de ideação suicida. O
periculum in mora
inverso, alegado pela agravante, não se sustenta diante do bem jurídico tutelado (a vida), que prevalece sobre eventuais repercussões econômico-financeiras do contrato de saúde.

Com efeito, restou demonstrada e reconhecida nos autos, a necessidade de a autora/agravada, portadora de DEPRESSÃO GRAVE RECORRENTE, RESISTENTE AOS TRATAMENTOS (CID-10) = F-33.2, conforme laudos médicos de
ID 137735402, págs. 1/8 e 137735403, págs.1/7
fazer uso do medicamento SPRAVATO, prescrito para tratamento de depressão resistente, ante a ineficácia dos fármacos anteriormente ministrados à paciente.

Diante do exposto, reputo plenamente escorreita a decisão interlocutória que, com base em prova e diante da urgência do caso, determinou o fornecimento do medicamento SPRAVATO à agravada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, em caso de descumprimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática recorrida tal como lançada nos autos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2025